Tribunal: TJSP
Processo: 0013054-96.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Previdência privada
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Execução de Título Extrajudicial. "Contrato de Abertura de Limite de Crédito". Nota promissória. DECISÃO de rejeição da arguição de impenhorabilidade das quantias bloqueadas. AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela executada distribuído, por prevenção, à C. 35a Câmara de Direito Privado, que suscitou o Conflito Negativo. EXAME: Ausência de manifestação de dois ou mais

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Execução de Título Extrajudicial. "Contrato de Abertura de Limite de Crédito". Nota promissória. DECISÃO de rejeição da arguição de impenhorabilidade das quantias bloqueadas. AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela executada distribuído, por prevenção, à C. 35a Câmara de Direito Privado, que suscitou o Conflito Negativo. EXAME: Ausência de manifestação de dois ou mais Órgãos Julgadores declarando-se competentes ou incompetentes para o julgamento do Recurso ou de configuração de controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Não configuração dos requisitos para a suscitação de Conflito Negativo de Competência no caso vertente, "ex vi" do artigo 66 do Código de Processo Civil. Agravo de Instrumento anterior (no 2221950-47.2023.8.26.0000), gerador da prevenção, que foi redistribuído para a C. 18a Câmara de Direito Privado, conforme determinação proferida no Conflito de Competência no 0013056-66.2024.8.26.0000. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO, com determinação de remessa do Agravo à C. 18a Câmara de Direito Privado, em observância ao princípio da celeridade processual.*